Tribunal: STF
Processo: RE 1550745
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso em habeas corpus interposto por Victor Hugo Pio contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mantendo prisão preventiva por tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão, violação de domicílio sem mandado e suficiência de medidas cautelares diversas. Pedido de revogação da prisão preventiva e nulidade das provas obtidas na busca domiciliar. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca domiciliar sem mandado e na validade das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, justificadas a posteriori, indicando flagrante delito, o que não foi demonstrado no caso. 



    4. A ausência de consentimento válido do morador para a busca domiciliar torna as provas obtidas ilícitas. 



    5. A jurisprudência exige demonstração documental do consentimento para ingresso em domicílio, o que, in casu, não ocorreu. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 181.618 - MG (2023/0177147-4), Quinta Turma,  Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPMG que, “o acórdão contrariou o disposto no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto, partindo dos fatos incontroversos reconhecidos nas decisões de origem, não há que se falar em ilegalidade da diligência policial, porquanto o ingresso dos policiais no domicílio do réu encontra-se amparado por fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo o tráfico de drogas, na modalidade manter em depósito, conforme delineado na decisão do Tema 280.”. 



    Assevera que não houve ilegalidade na atuação dos policiais, pois “no presente caso, houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, devidamente justificadas a posteriori, hábeis a indicar que no interior do imóvel indicado, de onde saiu o recorrido, estava sendo praticada a traficância, em estado de flagrante delito, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade”. Assim, constatada a legalidade da ação policial, não há que se falar em nulidade da ação penal.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Aponta o impetrante, em suma, a nulidade do acórdão impugnado, pela falta de análise da tese de ilegalidade da prisão do paciente em razão de invasão de domicílio. Acrescenta que há nulidade pela indevida busca pessoal e também pela busca na residência sem mandado.



    (...)



    Conforme se verifica dos autos, o paciente foi abordado por suposta "atitude suspeita", com a posterior busca domiciliar, com base na alegação de denúncia anônima. 



    Não se pode negar que, além de não restar demonstrado o consentimento do paciente e, ainda que houvesse restaria viciado. Para a realização da busca domiciliar sem autorização judicial, é necessário que existam elementos prévios para legitimar a entrada emergencial, sob pena de ilegalidade da busca e apreensão. 



    (...)



    No caso dos autos, não há registro de autorização para busca domiciliar, por áudio, vídeo ou de forma escrita, feitas pelo paciente, estando as provas colhidas a partir da busca domiciliar viciada claramente nulas. 



    Considerando ainda parecer favorável do Ministério Público (e-STJ fl. 242), o qual acolho como razões de decidir, é o caso de deferimento.



    "opino pelo provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que se conceda a ordem para que sejam declaradas nulas as provas apreendidas na busca domiciliar e, por conseguinte, os demais atos delas decorrentes"



    Sendo assim, concedo a ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do paciente, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determino a anulação da ação penal, ab initio – sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em desfavor do acusado, desde que apoiada em fatos supervenientes, obtidos com atenção aos limites definidos no art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e com estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    O paciente deverá ser imediatamente colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. 



    Expeça-se, com urgência, o respectivo alvará de soltura, bem como as demais comunicações pertinentes ao Tribunal de origem e ao Juízo a quo.”



    A Corte local, por seu turno, em sede de habeas corpus, afastou a nulidade da busca domiciliar e decidiu, por unanimidade, denegar a ordem, mantendo a prisão preventiva em desfavor de Victor Hugo Pio, em acórdão assim ementado (Doc. 27): 



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, e a decisão que a impôs encontra-se devidamente fundamentada. A fixação de medidas insertas no art. 319 do CPP é insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, quando devidamente demonstrada a necessidade da constrição cautelar.”



    Transcrevo os fundamentos do TJMG quanto à alegada nulidade da busca domiciliar: 



    “(...)



    O paciente foi preso em flagrante no dia 14/04/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas. Acerca das circunstâncias do delito em apuração, extrai-se do APFD que: 



    “[...] na data de hoje, por volta de 08h00min, em operação no aglomerado Vila Sumaré em virtude ao combate ao tráfico de drogas na região, recebeu informações de que VICTOR HUGO PIO, vulgo Peixinho, um dos chefes do tráfico da região, teria em depósito grande quantidade de drogas; QUE esse local do depósito das drogas seria uma casa no final do Beco Ipanema; QUE foi informado ainda que o próprio VICTOR faria a distribuição da droga; QUE após as informações, um militar deslocou-se a pé em direção ao local citado, momento em que avistou VICTOR saindo de uma casa no final do Beco Ipanema; QUE VICTOR trajava camiseta vermelha e bermuda cinza e estava correndo; QUE nesse instante, militares foram atrás de VICTOR e repassaram a informação ao militar motorista da equipe; QUE instantes após, VICTOR acabou deparando-se com a viatura, sendo abordado; QUE na busca pessoal, foi encontrada no bolso da bermuda de VICTOR uma porção prensada de maconha e um chaveiro; QUE questionado de onde vinha e de quem era a droga, VICTOR disse que estava voltando da casa de sua tia ; QUE VICTOR afirmou ter saído da cadeia há 03 meses após prisão por tráfico de drogas; QUE já abordado, VICTOR permaneceu na viatura enquanto os militares deslocaram-se até a casa do Beco Ipanema de onde ele foi visto saindo; QUE ao adentrarem o imóvel, os militares acharam duas balanças digitais e facas de cozinha no chão, bem como muitos farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão; QUE em continuação às diligências, foi localizado um fundo falso em uma cerâmica solta na parede e encontradas 12 barras embaladas em plástico azul de substância prensada semelhante à maconha; QUE dentro de uma mochila foram encontrados 131 pedaços prensados de substância análoga a maconha, semelhantes à substância encontrada com VICTOR no momento da busca pessoal; QUE VICTOR foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia; QUE VICTOR possui extensa ficha criminal. [...]” (fl. 02 - ordem nº 03) 



    Em razão de tais fatos, após realização de audiência de custódia e manifestação do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos: 



    “[...] Pelos fatos narrados no APFD, depreende-se que o autuado supostamente está envolvido com a prática do delito de tráfico de drogas, sendo que ele foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão, que culminou com a apreensão de grande quantidade de drogas e apetrechos para sua mercancia. Neste ponto, residem, pois, indícios da autoria e da materialidade delitiva. 



    Da análise da CAC, verifica-se que o autuado é reincidente e estava em cumprimento de pena quando, em tese, cometeu novo delito. 



    Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termo do preceito secundário do artigo 33 da Lei de Tóxicos, que comina pena de reclusão de cinco a quinze anos. 



    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. [...]” (fls. 03/04 - ordem nº 05) 



    Pois bem. 



    (...)



    No presente caso, extraem-se dos autos, especialmente do APFD (ordem nº 03), indícios de regularidade na ação dos policiais militares, havendo narrativa indicando a prévia ocorrência de flagrante delito. 



    Ressalto que uma análise pormenorizada do contexto, e a formação de um juízo de certeza acerca da validade da ação dos agentes públicos, além de demandar profunda análise do conjunto fático-probatório, dependem dos elementos que serão colhidos no curso de eventual ação penal, em contraditório judicial. 



    Dessa forma, não há que se falar, neste momento, em reconhecimento da nulidade suscitada, pontuando-se que a alegação poderá ser analisada durante, ou após, a instrução processual.



    Prosseguindo, no tocante à adequação da segregação preventiva, cumpre ressaltar a possibilidade de conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (CRFB/88), em seu art. 5º, LXI, prevê o cabimento deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada. 



    Dito isso, verifico que o delito imputado ao paciente é doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando adimplido o disposto no art. 313, I, do CPP. 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no caput do art. 312 do CPP, encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante delito, no auto de apreensão, no exame preliminar de drogas de abuso e no auto de prisão em flagrante delito (ordem nº 09).



    Quanto à garantia da ordem pública, sabe-se que, ao fundamentar uma segregação cautelar, deve ser compreendida como “risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1065). 



    Portanto, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais do agente. 



    Com efeito, consta nos autos a apreensão de grande quantidade de drogas na posse do acusado - 12 (doze) barras e 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha - além de 02 (duas) balanças de precisão. 



    Ademais, verifica-se da Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 48/51 - ordem nº 09) que Victor é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando ocorreram os fatos aqui tratados. 



    Diante de tais considerações, entendo que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, pois, além de ter sido apreendida relevante quantidade de drogas ilícitas, há indícios de reiteração delitiva por parte de Victor, o que demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...)”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a prisão preventiva ao entender que, no caso em análise, havia indícios de regularidade na ação dos policias. Na situação, os policiais militares receberam informação especificada de que Victor Hugo Pio, um dos chefes do tráfico de drogas na região, teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. Ato contínuo, se deslocaram até o local e, ao visualizaram o recorrido saindo de um imóvel, decidiram realizar a abordagem em via pública. Na ocasião, foi encontrada uma porção prensada de maconha.



    Durante a busca domiciliar, foram encontradas 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão. 



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Por outro lado, ressalto que cabe às instâncias ordinárias a análise dos requisitos autorizadores da prisão preventiva no caso concreto. Nesse sentido, o Tribunal a quo consignou que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva restou devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que a medida se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública. Além disso, verifica-se que o recorrido é reincidente específico e estava em cumprimento de pena no momento em que ocorreu o fato posto nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 181.618/MG) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente